Tribunal: TJBA
Processo: 8028837-62.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028837-62.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIANA LEITE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALICE SILVA LEITE, NATALIE MAGALHAES VIEIRA, JULIANO SILVA LEITE

APELADO: ATITUDE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ALEGAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL APÓS 12 MESES. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO SUPERIOR A 60 DIAS. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANS Nº 557/2022. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRATAMENTO EM CURSO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1082/STJ. CANCELAMENTO REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em razão do cancelamento de plano de saúde coletivo por adesão. A autora sustentou tratar-se de “falso coletivo”, com menos de 30 vidas, defendendo a aplicação das regras dos planos individuais, que vedam a rescisão unilateral, bem como alegou estar em curso de tratamento médico. Requereu a manutenção do contrato e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a regularidade do cancelamento e rejeitou os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato possui natureza de plano coletivo por adesão ou se configura “falso coletivo”, atraindo as regras dos planos individuais; e (ii) estabelecer se a rescisão unilateral observou os requisitos legais e contratuais, bem como se houve violação apta a ensejar dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A documentação comprova que a adesão ocorreu a plano coletivo por adesão, com demonstração de vínculo laborativo apto a justificar a contratação nessa modalidade.

4.

A apólice não se limita a grupo reduzido, abrangendo 885 vidas e sendo titularizada por 13 pessoas jurídicas, o que afasta a caracterização de “falso coletivo”.

5.

Nos termos do art. 14 da Resolução ANS nº 557/2022, a operadora pode rescindir unilateralmente contrato coletivo empresarial após 12 meses de vigência, mediante notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias.

6.

O contrato foi firmado em 12/06/2022, com comunicação de cancelamento em 15/09/2023 e efeitos a partir de 30/11/2023, respeitando o prazo mínimo de vigência e a antecedência superior a 60 dias.

7.

A cláusula contratual prevê expressamente a possibilidade de resilição imotivada após 12 meses, mediante aviso prévio de 60 dias, reforçando a regularidade do ato.

8.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1082, estabelece que, mesmo após rescisão válida de plano coletivo, deve-se assegurar a continuidade de tratamento médico essencial até a alta, desde que comprovado tratamento em curso e mediante pagamento integral da contraprestação.

9.

Não há comprovação de tratamento em andamento apto a justificar a manutenção compulsória do contrato, tampouco demonstração de negativa de cobertura anterior ao termo final do aviso prévio.

10.

Ausente ilicitude na conduta da operadora e inexistente prova de dano efetivo, não se configura o dever de indenizar por danos morais.

11.

A sentença aprecia adequadamente as provas e aplica corretamente a legislação pertinente, impondo-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO

12.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048887-21.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ELIANA LEITE DE OLIVEIRA
e como apelado
ATITUDE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente